Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/15. TRANSCURSO DO PRAZO. IRRELEVÂNCIA. SILÊNCIO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR QUITADA A DÍVIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante a jurisprudência dominante, a realização de transação, sem ânimo de novar, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, implica a suspensão do processo pelo prazo definido pelas partes para cumprimento do acordo, com fulcro no art. 922 do CPC/15, por se tratar de norma específica que, em respeito ao princípio da especialidade, deve prevalecer.
2. Acrescente-se convir ao próprio Poder Judiciário a suspensão do processo pelo prazo necessário à observância do acordo homologado, pois, em caso de descumprimento, haverá o aproveitamento dos atos processuais já praticados e não a propositura de uma nova execução, o que prestigia os princípios da economia e celeridade processuais, além de conferir segurança jurídica à transação.
3. Ainda que já transcorrido o prazo assinalado pelas partes no acordo que elas subscreveram, inexiste notícia do efetivo cumprimento da obrigação, de forma que o silêncio das partes não pode ser interpretado como adimplemento desse dever.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.